Tribunal: STF
Processo: HC 191579
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Suposta prática de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsificação de papéis, selos ou sinais públicos e formação de quadrilha. Mandado de busca e apreensão. Alegada nulidade de medida. Efetivação da medida devidamente justificada e individualizada. Atendimento ao figurino legal (art. 243 do Código de Processo Penal). Ausência de discriminação no mandado de busca das provas. Irrelevância. Diligência que tinha por finalidade apreender coisas obtidas por meios criminosos, descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção (art. 240, § 1º, b, e e h, do Código de Processo Penal). Impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens a serem apreendidos. Necessidade de se conferir margem de liberdade à autoridade policial no momento da diligência. Precedentes. Cumprimento da medida em escritório de advocacia. Possibilidade. Precedentes. Documentos apreendidos diretamente relacionados com os delitos investigados. Ordem denegada.



    1. A efetivação da medida de busca e apreensão deflagrada encontra-se devidamente justificada e individualizada, havendo, inclusive, menção específica e detalhada à pessoa e aos endereços, com delimitação da abrangência da diligência, vale dizer, busca e apreensão de documentos, arquivos magnéticos, e-mails, computadores e outros objetos que sirvam de elemento probatório, não havendo que se falar em mandados genéricos.



    2. O cumprimento da ordem judicial foi supervisionado por membros do MP estadual, em atuação compartilhada com a Receita Federal, e pelo representante da OAB, o qual subscreveu os autos sem qualquer manifestação de mácula sobre a atuação das autoridades envolvidas na ação.



    3. Nem sempre é possível que, antecipadamente, a autoridade judicial aponte à autoridade policial todos os objetos necessários à investigação que deveriam ser apreendidos no local de busca.



    4. Dada a impossibilidade dessa indicação, ex ante de todos os bens passíveis de apreensão no local da busca, é mister conferir-se certa discricionariedade à autoridade policial no momento da diligência.



    5. O cumprimento da medida de busca e apreensão em escritório de advocacia é admitida pela jurisprudência da Corte, desde que o causídico seja investigado.



    6. Apreensão de documentos que diziam respeito a outros clientes/empresas, os quais estão diretamente relacionados com os delitos investigados.



    7. Ordem denegada.